Tribunal: TJES
Processo: 5000244-93.2020.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000244-93.2020.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUZI DE CASTILHO
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2087020).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EUZI DE CASTILHO,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve falsificação grosseira da assinatura da recorrente, restando comprovada a fraude sofrida;
d)
que o contrato não atende os requisitos de formalização do negócio jurídico entre as partes, merecendo a declaração de nulidade e de inexistência do débito;
e)
que a irregularidade dispensa qualquer necessidade de prova pericial;
f)
que não contratou os serviços do recorrido;
g)
que os descontos foram indevidos, merecendo restituição em dobro;
h)
que faz jus aos danos morais;
i)
que ao menos seja deferido o pedido para que seja resolvido o contrato cancelando os descontos e a devolução do dinheiro depositado em sua conta.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse (ID. 2096751).

O cerne da presente lide prende-se a apurar há (in)existência de relação jurídico-contratual entre as partes.

A parte recorrente sustenta que não contratou quaisquer serviços do recorrido, afirmando que houve falsificação grosseira na assinatura aposta no contrato.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade da contratação, bem como afastando qualquer irregularidade.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que, com a devida vênia,
ex officio
, a sentença deve ser anulada
1
, pois,
in casu
,
não é possível verificar a (i)legalidade da contratação, sem que haja a produção de prova pericial (grafotécnica), notadamente em relação à controvérsia existente em face das assinaturas constantes no contrato, juntado aos autos, comparadas àquelas assinaturas apostas nos documentos juntados pela recorrente.

Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (Lei nº 9.099/95, artigo 3º), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

No caso em tela, a verificação da validade da assinatura é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, fazendo-se necessária a realização de prova pericial grafotécnica, sobretudo porque, no caso dos autos, não há falsificação aparente e a parte recorrente nega ter entabulado tal negócio jurídico.

Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos se verificados, a olho nu, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
ASSINATURA CONTESTADA - P
ERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

- Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se a apelação interposta preenche os requisitos de admissibilidade, indicando a parte recorrente os motivos de fato e de direito que são objeto da irresignação recursal. -
Considerando a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato carreado aos autos pelo réu, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura constante do contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. - A determinação no sentido de que se produza prova pericial grafotécnica se insere no poder de direção do processo que incumbe ao julgador,
conforme preconiza o art. 370 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.078388-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020)

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sentença anulada, e reconhecida,
ex

officio,
a
incompetência
dos
Juizados
Especiais.
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do
art.
51, II, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

1
EMENTA: RECURSO INOMINADO. REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO. REQUERENTE ALEGA A EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NO LAUDO DO EXAME, QUE ENSEJOU O INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PELA REQUERIDO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA. ART. 3º C/C ART. 51 DA LEI 9099/95. RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS. (TJ-ES - RI: 00004712320178080066, Relator: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI, Data de Julgamento: 12/11/2018, COLEGIADO RECURSAL - 5º GAB - TURMA NORTE)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95.
EX OFFICIO.
INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.